Tribunal: TJES
Processo: 5004093-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004093-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ANA ALVES FELIX
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. IDOSA, ACAMADA, PORTADORA DE SEQUELA DE ALZHEIMER. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA FEDERAL (FARMÁCIA POPULAR) QUE NÃO EXIME O ENTE MUNICIPAL DE SUA RESPONSABILIDADE. INSUMO CONSIDERADO MÉDICO-HOSPITALAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais à autora, idosa de 77 anos, acamada e portadora de sequela de doença de Alzheimer, conforme prescrição médica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo e a manutenção da obrigação de fornecer o insumo, diante da superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que prevê distribuição gratuita pelo programa Farmácia Popular.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O direito à saúde é dever comum da União, Estados e Municípios (CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990). Jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos.
04. A existência de programa federal não afasta a obrigação municipal, sendo possível o direcionamento da execução conforme critérios de descentralização e ressarcimento entre entes públicos.
05. Fraldas geriátricas, quando vinculadas a prescrição médica e indispensáveis ao tratamento de enfermidade, configuram insumo médico-hospitalar e devem ser fornecidas pelo poder público.
06. A sentença reconheceu a necessidade comprovada e a urgência da medida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995; Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES).

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento
: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e insumos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. 2. Fraldas geriátricas prescritas em razão de enfermidade constituem insumo médico-hospitalar, cujo fornecimento é dever do poder público. 3. A existência de programa federal não exime a responsabilidade do ente municipal, que permanece legítimo no polo passivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STF, Tema 793.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
5004093-12.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: ANA ALVES FELIX

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. IDOSA, ACAMADA, PORTADORA DE SEQUELA DE ALZHEIMER. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA FEDERAL (FARMÁCIA POPULAR) QUE NÃO EXIME O ENTE MUNICIPAL DE SUA RESPONSABILIDADE. INSUMO CONSIDERADO MÉDICO-HOSPITALAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais à autora, idosa de 77 anos, acamada e portadora de sequela de doença de Alzheimer, conforme prescrição médica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo e a manutenção da obrigação de fornecer o insumo, diante da superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que prevê distribuição gratuita pelo programa Farmácia Popular.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O direito à saúde é dever comum da União, Estados e Municípios (CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990). Jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos.
04. A existência de programa federal não afasta a obrigação municipal, sendo possível o direcionamento da execução conforme critérios de descentralização e ressarcimento entre entes públicos.
05. Fraldas geriátricas, quando vinculadas a prescrição médica e indispensáveis ao tratamento de enfermidade, configuram insumo médico-hospitalar e devem ser fornecidas pelo poder público.
06. A sentença reconheceu a necessidade comprovada e a urgência da medida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995; Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES).

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento
: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e insumos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. 2. Fraldas geriátricas prescritas em razão de enfermidade constituem insumo médico-hospitalar, cujo fornecimento é dever do poder público. 3. A existência de programa federal não exime a responsabilidade do ente municipal, que permanece legítimo no polo passivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STF, Tema 793.

RELATÓRIO

A recorrida, qualificada nos autos como idosa de 77 anos de idade, acamada há um ano e portadora de sequela de doença de Alzheimer, com mobilidade reduzida, ajuizou a presente ação requerendo o fornecimento de 120 unidades mensais de fraldas geriátricas tamanho G, em caráter de urgência, conforme laudo médico emitido em 08/01/2025 pela Dra. Roberta De Martin (CRM ES 21276). A petição inicial narra que a solicitação administrativa junto ao Município de Cariacica foi negada sob o argumento de que as fraldas seriam produtos de higiene pessoal, não de competência da Secretaria Municipal de Saúde.

Diante da negativa e da urgência do caso, a recorrida buscou a tutela judicial, pleiteando o deferimento de medida liminar e a procedência final do pedido.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14765246) dispôs que:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 64855061, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
ANA ALVES FELIX
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência,
julgo extinto o feito
,
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso (Id 14765247), sustentando
a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir por fato superveniente. Argumenta que a PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025 passou a disponibilizar fraldas geriátricas de forma totalmente gratuita através do programa federal Farmácia Popular do Brasil, o que afastaria a sua obrigação e tornaria a ação desnecessária.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença (Id 14765259).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios a competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

À vista disto, o Município de Cariacica é legítimo para o cumprimento da medida – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

"(...) após análise de todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, concluo que o pleito autoral deve ser julgado PROCEDENTE.

Consoante o art. 196, da Constituição da República, a saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade humana, foi alçada pela Carta Magna à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. Tal norma de forma alguma pode ser interpretada como meramente programática, ou sem efeitos, mas, ao contrário, possui eficácia plena e aplicação imediata, apresentando-se, dessa forma, como uma das prioridades do Estado a garantia da saúde de seus cidadãos

[...]

Destarte, resta incontestável o dever estatal de fornecer tratamento e/ou medicamentos/insumos adequados à saúde dos cidadãos, sobretudo àqueles cuja situação financeira não lhes permite custeá-los na rede particular de saúde."

Nesse sentido, colaciono entendimento de Tribunal pátrio:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo se extrai do texto constitucional, notadamente em seus artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. II. A tentativa do Recorrente de querer imputar a responsabilidade de fornecimento das fraldas geriátricas, unicamente ao Município de Colatina, esbarra no fato de que tanto o Recorrente, quanto a União, bem como o Município, possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos. III. Na hipótese dos autos, o Recorrido apresentou Laudo Médico (fl. 32), que atestou a necessidade do uso de fraldas descartáveis, haja vista ser portador de Demência, Alzheimer e Parkinson, o que lhe ocasiona incontinência urinária permanente. IV.
É dever da Administração Pública, havendo prescrição médica, fornecer fraldas geriátricas, visto que imprescindível à efetivação do direito à saúde
. V. Muito embora conste nos autos Ofício exarado pela Departamento de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina noticiando que o “Município de Colatina já providencia o fornecimento de 2 (dois) pacotes por mês de fraldas geriátricas e 03 (três) de fraldas pediátricas”, certo é que os 03 (três) pacotes de fraldas pediátricas não atendem ao pleito do Recorrido e conforme é possível verificar no Laudo Médico de fl. 31, o Recorrente utiliza mensalmente 14 (quatorze) pacotes de fralda geriátrica e requereu na presente demanda 12 (doze) pacotes de fralda geriátrica e requereu, ou seja, já descontou os 02 (dois) pacotes que vem recebendo do Município. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159001396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016) [destaquei]

No caso em apreço, restou incontroversa, conforme documento acostado aos autos, a necessidade do recebimento das fraldas, de uso contínuo, pleiteadas pela recorrida, uma vez que se enquadra em situação de necessidade e não possui condições de arcar com tais custos.

A sentença de primeira instância reconheceu a existência de prova suficiente da problemática de saúde da demandante e a compatibilidade do insumo com a situação descrita.

A alegação de que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 afastaria o interesse de agir da autora foi devidamente rechaçada pelo juízo
a quo
, que considerou que a apresentação da contestação pelo Município já configurou a pretensão resistida, justificando a ação judicial.

Ademais, a existência de um programa federal não exime o ente municipal de sua responsabilidade solidária em garantir o direito fundamental à saúde, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, o fornecimento das fraldas pelo recorrente é medida que se impõe.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

Dessa forma, o presente recurso não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

Condeno o Município recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)